Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020412-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUCALI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - CNPJ: 20.103.133/0001-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (APELANTE), KHESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 474.040.941-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Nulidade da Citação Por Edital. Inobservância dos Requisitos do Art. 257, II, do CPC e da Resolução n. 234/2016 do CNJ. Esgotamento Insuficiente dos Meios de Localização. Ato Citatório Nulo.
Recurso Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos do Embargos à Execução opostos em Ação de Execução movida por instituição financeira. Os Apelantes pleiteiam a nulidade da citação por edital, alegando falta de esgotamento das diligências e ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a inexistência de título executivo e a abusividade de cláusulas contratuais.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital por descumprimento dos requisitos legais formais e materiais; (ii) estabelecer se a nulidade da citação implica a anulação dos atos processuais subsequentes, sem reconhecimento de prescrição.

III.
Razões de Decidir

3. A validade da citação por edital exige, nos termos do art. 257, II, do CPC e da Resolução n. 234/2016 do CNJ, a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do CNJ, o que não foi observado no caso, pois o edital foi publicado apenas em jornal local.

4. O esgotamento das diligências para localização do citando não foi demonstrado, já que o sistema Bacenjud identificou oito endereços, mas diligências ocorreram em apenas dois deles, sem justificativa para a omissão quanto aos demais.

5. A ausência dos requisitos formais e materiais compromete o contraditório e a ampla defesa, gerando nulidade absoluta da citação e dos atos processuais subsequentes.

6. A demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte Exequente, pois esta seguiu as determinações judiciais. Aplica-se o Verbete Sumular n. 106 do STJ para afastar a alegação de prescrição.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de publicação do edital de citação no Diário da Justiça Eletrônico e a insuficiência de diligências para localização do citando tornam nula a citação por edital. 2. A demora na efetivação da citação, quando decorrente de falha do Poder Judiciário, não autoriza o reconhecimento de prescrição.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, § 3o, e 257, II; Resolução CNJ no 234/2016, art. 14; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, Apelação Cível 5031797-23.2012.8.27.2729, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.05.2024; TJRJ, APL 0006680-25.2009.8.19.0052, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020412-91.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Aucali Aparelhos Auditivos Ltda
,
Sérgio Santos Fernandez
e
Kesia Adriana Camargo Thimming Fernandez
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul
.

O Juiz
a quo
concluiu ser improcedente o pedido formulado nos Embargos à Execução, rejeitou todas as preliminares arguidas, reconheceu a validade da citação por edital, a regularidade do título executivo extrajudicial e a adequação da via eleita, bem como julgou improcedente o pedido de revisão contratual, notadamente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e moratórios.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento das diligências prévias a todos os endereços constantes nos autos, bem como pela inexistência de publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, conforme exige o artigo 257, II, do CPC, e a Resolução no 234/2016 do CNJ.

Alegam, ainda, a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, em razão da ausência de documentos essenciais, como a cédula de crédito bancário e a cadeia de extratos bancários demonstrando a origem do débito.

Sustentam a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir por parte da Embargada, reiterando a tese de excesso de execução e requerendo a revisão contratual dos encargos, especialmente da taxa de juros aplicada, por estarem acima da média do mercado à época da contratação, bem como a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e anulados os atos processuais desde então, com a consequente extinção da execução ou, alternativamente, o acolhimento do pedido de revisão contratual, com a declaração da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas e a readequação do débito à legalidade e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Sem contrarrazões, vez que a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 11/10/2018, a Apelada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – Sicoob Credisul ajuizou Ação de Execução em face dos Apelantes Aucali Aparelhos Auditivos Ltda - ME, Sérgio Santos Fernandez e Khesia Adriana Camargo Thimmig Fernandez, com fundamento nas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) n. 887-8, na modalidade de Abertura de Crédito, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e n. 40.643-0, na modalidade de Capital de Giro, no valor de R$ 80.744,94 (oitenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), emitidas em 21/02/2017 e 05/05/2017, respectivamente.

As CCBs foram firmadas como forma de concessão de crédito bancário à empresa Aucali, tendo sido pactuado o pagamento à vista quanto à primeira operação e em 48 parcelas mensais quanto à segunda. Com o inadimplemento das obrigações contratuais, a totalidade do débito foi antecipadamente vencida, sendo estimado, à época da propositura da Execução, em R$ 122.391,03 (cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e um reais e três centavos), já acrescido dos encargos legais e contratuais.

Após reiteradas tentativas frustradas de localização e citação pessoal dos Executados, foi requerida e deferida a citação por edital, sendo nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que apresentou Embargos à Execução, alegando, entre outros pontos, a nulidade da citação por edital, por falta de diligência em todos os endereços encontrados nas consultas via BACENJUD, bem como por não comprovação da publicação do edital no Diário da Justiça Eletrônico, conforme exigência expressa do art. 257, II, do CPC.

Além disso, sustentaram os Apelantes a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, diante da ausência de documentos essenciais, como os extratos bancários comprobatórios da evolução do débito e a própria cédula de crédito bancário, bem como arguiram a inadequação da via eleita e a abusividade dos encargos contratuais, em especial os juros remuneratórios, os quais estariam em desconformidade com a média praticada no mercado à época da contratação.

Após a impugnação apresentada pela parte Exequente, sobreveio sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, afastou todas as preliminares suscitadas e reconheceu a validade da citação por edital, a regularidade do título executivo e da via eleita, bem como a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando todas as teses defensivas anteriormente suscitadas, inclusive a nulidade da citação e a inexigibilidade do título, e requerendo, em última análise, a extinção da execução ou a revisão do débito executado.

Expostos os fatos e atos processuais essenciais à compreensão da controvérsia, passo à análise das razões recursais.

Preliminar de Nulidade da Citação por Edital

Como é cediço, nos termos do art. 257, II, do Código de Processo Civil, a validade da citação por edital depende da publicação deste na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, além da certificação nos autos.

Complementando essa exigência, o art. 14 da Resolução CNJ n. 234/2016, vigente a época, determina que, até a implantação do DJEN, a publicação deverá ocorrer obrigatoriamente via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal.

No entanto, no caso concreto, a citação dos Apelantes ocorreu exclusivamente por meio de publicação no jornal local “A Gazeta”, sem comprovação de publicação no DJe do TJMT, o que compromete a validade do ato citatório.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de publicação no DJe torna a citação editalícia nula, pois impede a efetiva ciência dos citandos e fere os requisitos legais, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. ARTIGO 257, INCISO II, DO CPC. CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EFETIVADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE EDITAL CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente de fato comprovou a publicação do edital de citação na imprensa e afixação no placar do Fórum, porém, deixou de cumprir a determinação contida no artigo 257, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não efetivar a publicação no Diário da Justiça, como determinado pelo Juízo. Nulidade da citação por edital reconhecida.
2. Não tendo sido realizada a citação válida dentro do prazo legal e antes do decurso do prazo prescricional, e não sendo a demora atribuível a mecanismo do Judiciário, a pretensão executiva encontra-se alcançada pela prescrição. 3. Recurso conhecido provido. Sentença desconstituída. Preliminar de nulidade da citação por edital acolhida. Prescrição reconhecida. (TJTO - Apelação Cível: 5031797-23.2012 .8.27.2729, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 08/05/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS).

APELAÇÃO. JULGAMENTO PREMATURO. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DA BUSCA DE ENDEREÇO e SEM PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) Desse modo, patente a nulidade da citação por edital realizada, por ausência de esgotamento de busca de endereços do réu, e de publicação do edital na rede mundial de computadores (art. 257, II, do CPC/15). Por conseguinte, a sentença proferida é nula por violação ao devido processo legal. Recurso provido. (TJRJ - APL: 00066802520098190052 202300186925, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/10/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023).

Assim, a falta de publicação no DJe compromete a higidez da citação, porquanto suprime a publicidade institucional mínima necessária à presunção de ciência do ato pelo citando.

Vale destacar que a irregularidade não se limita ao vício formal da publicação. Também se evidencia o descumprimento do requisito material do esgotamento dos meios de localização dos executados.

Com efeito, consta dos autos que o sistema Bacenjud retornou oito novos endereços vinculados aos devedores, sendo certo que apenas dois desses locais foram diligenciados pelo Oficial de Justiça, não havendo qualquer justificativa idônea para a inércia quanto aos outros oito endereços.

A jurisprudência pátria e a doutrina processual são uníssonas ao exigir a demonstração inequívoca de que o Réu se encontra em local ignorado ou incerto, o que somente se configura após frustradas, de forma efetiva, todas as tentativas reais de localização — inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias, como prevê o §3o do artigo 256 do CPC.

A adoção prematura da citação por edital, sem diligência completa nos endereços disponíveis nos autos, evidencia falha procedimental grave e compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando nulidade absoluta da citação e dos atos subsequentes.

Constatada a nulidade da citação, cumpre analisar a alegação de prescrição da pretensão executiva, especialmente diante do decurso de tempo desde a propositura da Ação sem a efetiva citação válida dos devedores.

Na hipótese, a demora na efetivação da citação não pode ser atribuída à parte exequente. A Execução foi ajuizada dentro do prazo trienal e a Autora seguiu rigorosamente as determinações do juízo, inclusive quanto à publicação do edital exclusivamente em jornal de circulação local, conforme se vê no ID. 32024973 dos autos da Execução n. 1036242-05.2018.8.11.0041.

A ineficácia da citação decorreu de falha na condução do ato pelo próprio Poder Judiciário, que deixou de exigir o cumprimento integral dos requisitos legais previstos no art. 257, II, do CPC e na Resolução CNJ no 234/2016.

Aplica-se, portanto, o verbete da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, afasto a prescrição, permitindo o prosseguimento da execução após a realização de citação válida.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
e reconheço a nulidade da citação por edital, por inobservância dos requisitos do art. 257, II, do CPC e ausência de esgotamento das diligências de localização dos executados, de modo que anulo todos os atos processuais subsequentes, inclusive a nomeação de curador especial e o julgamento dos Embargos à Execução.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para nova tentativa de citação pessoal, afastada a prescrição, nos termos da fundamentação.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025